Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-61.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010661-61.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RAFAEL - CPF: 383.738.311-34 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (APELANTE), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E SAQUES REALIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ATÍPICAS INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo fraudulento, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) contratação válida do empréstimo mediante mecanismos eletrônicos; (
ii
) fraude perpetrada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; (
iii
) danos morais e forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes inseridas no risco do empreendimento.

4. A ausência de mecanismos eficazes de segurança, evidenciada pela realização de operações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, configura falha na prestação do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral é configurado pela indevida contratação e descontos em benefício previdenciário, violando direitos da personalidade, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias quando demonstrada falha na segurança do sistema.

2. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação cível interposta por
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, n
a

Ação declaratória de inexistência de débito, proposta por
MARIA APARECIDA RAFAEL
.

A sentença julgou
procedente os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica, referente ao contrato de empréstimo impugnado, determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados, condenar nos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e por fim, condenar nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação
(id.
360078949
).

O
apelante sustenta
a regularidade da contratação
,
pois
o negócio foi celebrado por meio eletrônico, com utilização de mecanismos de validação da identidade da contratante, tais como assinatura eletrônica simples, envio de documentos pessoais, comprovação de crédito do valor em conta de titularidade da autora e registro de confirmação por vídeo.

Alega
que
as provas
constantes
n
os autos são suficientes para demonstrar a manifestação de vontade da parte autora, inexistindo prova de
fraude
e
afirma
, que o recebimento dos valores pela
autora

demonstra
a efetiva contratação, afastando a alegação de inexistência do vínculo.
Defende
a ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial, não se
pode
admit
ir
a presunção automática do dano em hipóteses dessa natureza, ainda que a parte seja idosa.

Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente os pedidos, s
ubsidiariamente, redu
ção

d
o
quantum
indenizatório
e
readequação dos honorários sucumbenciais
(id.
360079350
).

A apelada
requer o não provimento do recurso
(id.
360079355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA
.
SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A questão controvertidaserefere à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações indevidas.

I – Da nulidade dos contratos

Extrai-se dos autosque
no
m
ê
s de
dezembro
202
4
, aconta bancária daautorasofreu diversas movimentações realizadas por terceiros, efetuandoa contratação decréditosdos valores R$
8.658,01
, além de utilizar o saldo que havia em sua conta bancária.

E,durante esse períodoocorreramtransferências via pix nos valores de R$
5.0
00,00
,

R$
3.658,01
e R$ 12,00
em favor de
Taynara
, além de saques
, sendo um
no

valor de R$ 1.000,00 e
, cinco no valor de
R$ 400,00 (id.
360078922
)
,
totalizando a quantia de R$ 11.670,01.

A

autora

não

obteve

êxito

na

tentativa

de

reverter

às

operações, lavrando boletim de ocorrência (id.

360078921
), motivo peloqual ajuizou a presente visando ao ressarcimento dos valores subtraídos eà reparação por danos morais.

A instituição financeira sustenta a inexistência de falha, sob o argumento de que a autora realizou a contratação, com crédito do valor em sua conta e posterior usufruto da quantia.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dosserviços,apenasseeximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que nãoimplementoumecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias da consumidora.

Cumpre destacar, ademais, que a autora adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa para o ocorrido.

Oconhecimento detalhado de informações bancárias sigilosasque somenteo apelantedetémrevela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira.

A título exemplificativo, menciono o julgado doREsp1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DOINDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverterasoperações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que avítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOMORAL.RECURSO PROVIDO.

[..]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptosa evitar transaçõesatípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursoprovido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por danomoral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.14 e 42, parágrafoúnico; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nºs
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.(N.U1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva da consumidora como causa excludente da responsabilidade do banco.

Oêxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrãoda consumidora.

Assim,comprovada ailicitude da conduta da instituição ré e a nulidade das operações contestadas,háo dever de indenizar pelos prejuízos experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927
,
do CódigoCivil
.

II –Restituiçãona forma simples

A restituição do indébito deve seralteradana forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar o entendimento desta
eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. PREJUDICIAIS.PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. VÍNCULO CONTRATUAL.
DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DESDE CADA DESCONTO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6. A restituição será simples, pois não há prova de má-fé do banco.[...]

(N.U 1029080-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QuartaCâmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025).

Neste ponto a sentença deve ser reformada.

III
–DoDano Moral

Odano moralestá configurado,antea fraude na contratação digital, dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, emnítidaviolação a direito da personalidade e da lesão a bem jurídico imaterial juridicamente tutelado.

Assim,comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, resta configurado o dever de indenizar.

No arbitramento dos danos morais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a condição das partes e a gravidade da conduta, à luz das funções compensatória e pedagógico-inibitória da reparação.Deste modo, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar que assegure efetiva função compensatória e pedagógica, sem, contudo, impor ônus desproporcional ao ofensor.

Assim, o valor de R$ 10.000,00, mostra-serazoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso(Súmula 54 do STJeart. 398,doCC),eíndice Taxa Selic, na forma do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, na ausência de convenção diversa entre as partes.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento aoTema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Diante do exposto,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
,
para apenas determinar ao réu a restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026